Tribunal: TJBA
Processo: 8174312-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174312-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE NICODEMI GALVAO Advogado(s): APELADO: THIAGO LUCAS MASSA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÍNDICO. EMENDA DA INICIAL. INCLUSÃO DO CONDOMÍNIO NO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva do síndico para figurar no polo passivo de ação de obrigação de não fazer c/c danos morais. 2 - O autor alegou cobranças indevidas nas taxas condominiais, com aumentos injustificados de R$ 150,00 para R$ 270,00, imposição de taxa extra de R$ 50,00 mensais e perseguição pessoal por parte do síndico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de prova testemunhal; e (ii) se deveria ter sido oportunizada a emenda da inicial para incluir o condomínio no polo passivo antes da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O direito à prova é constitucionalmente assegurado, mas não é absoluto, encontrando limites na sistemática processual. O art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias. 5 - Os aspectos relacionados aos danos alegados podem ser suficientemente apurados através das provas documentais já produzidas, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando há elementos suficientes para o convencimento. 6 - À luz do art. 321 do CPC, compete ao juiz verificar se a petição inicial vence o juízo de admissibilidade, determinando a emenda quando constatados defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito. 7 - Deve ser oportunizada à parte autora a correção da irregularidade, evitando-se a extinção do processo sem resolução do mérito. A inclusão do condomínio no polo passivo não altera a causa de pedir ou pedido. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso a que se dá parcial provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo, oportunizando ao autor a emenda da inicial para incluir o CONDOMÍNIO VILLAGIO DI NAPOLI no polo passivo. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 321, 370, parágrafo único, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: (TJ-SC - APL: 50148188020228240930, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 26/09/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial) (TJ-BA - Embargos de Declaração: 80279569720248050000, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8174312-29.2022.8.05.0001, sendo parte Apelante ANTONIO JOSE NICODEMI GALVAO e parte Apelada THIAGO LUCAS MASSA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. RM07